Tribunal: TJPA
Processo: 0002265-48.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002265-48.2019.8.14.1875

APELANTE: FRANCISCO TRINDADE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO TRINDADE DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e (iii) saber se a alegação de preenchimento posterior do contrato pode ser conhecida em sede recursal ou se configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há cerceamento de defesa, pois a parte autora não requereu, em momento oportuno, a produção de prova pericial, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante contrato, documentos pessoais e comprovante de transferência, inexistindo prova apta a infirmar a validade do negócio jurídico.

5. A alegação de preenchimento posterior do contrato constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada na origem, sendo insuscetível de conhecimento pelo tribunal (art. 1.013, §1º, do CPC).

6. A hipervulnerabilidade do consumidor não afasta, por si só, a validade de contrato regularmente comprovado, ausente demonstração de vício de consentimento ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: (i) a ausência de requerimento oportuno de prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa; (ii) comprovada documentalmente a contratação de empréstimo consignado, não há nulidade do negócio jurídico; (iii) é inadmissível a inovação recursal consistente na alegação de vício contratual não suscitada em primeiro grau.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

– Artigos: 355, I; 373; 1.013, §1º, do Código de Processo Civil; art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

– Precedentes:

• STJ – AgInt no REsp 2.053.079/MG;

• STJ – AgInt no AREsp 698.990/SC;

• STJ – AgInt no AREsp 1.775.021/GO;

• TJPA – Apelação Cível nº 0802197-44.2019.8.14.0039;

• TJPA – Apelação Cível nº 0800014-35.2019.8.14.0093.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 28221262) manejado por
FRANCISCO TRINDADE DE OLIVEIRA
contra Decisão Monocrática de Id 27797840, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas – Comarca de Santarém Novo/PA que julgou
improcedentes
os pedidos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0002265-48.2019.8.14.1875
, ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
.

Em suas razões recursais o agravante, sustenta que a decisão agravada deixou de considerar elementos relevantes do caso concreto, especialmente quanto à inexistência de contratação válida do empréstimo consignado. Alega que os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam a regularidade da contratação, apontando indícios de adulteração e preenchimento posterior no contrato, o que comprometeria sua autenticidade.

Argumenta que é pessoa de baixa escolaridade e sem conhecimento técnico sobre operações bancárias, enquadrando-se como consumidor hipervulnerável, circunstância que deveria ensejar maior rigor na análise da validade da contratação. Afirma que instituições financeiras e correspondentes bancários frequentemente se aproveitam dessa vulnerabilidade para realizar contratações sem o devido consentimento, visando metas comerciais.

Aponta que houve violação ao disposto no art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao se aproveitar da fraqueza e ignorância do consumidor, bem como afronta aos deveres de informação e transparência, notadamente pela suposta coleta de assinatura em documento incompleto ou posteriormente preenchido.

Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova não foi devidamente observada, uma vez que caberia à instituição financeira comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, o que não ocorreu. Defende que não há prova válida da contratação, tampouco da efetiva liberação dos valores, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Reitera a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, como a perícia grafotécnica, indispensável para aferir a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, a fim julgar procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição dos valores descontados, preferencialmente em dobro, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentadas contrarrazões, o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a contratação foi regularmente formalizada, mediante apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária, evidenciando a efetiva disponibilização do crédito. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo qualquer fraude ou irregularidade, bem como que as alegações do agravante configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo recursal por discutir o benefício da justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação da parte autora, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, diante da juntada do contrato firmado entre as partes.

Da preliminar de cerceamento de defesa

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de produção de prova pericial grafotécnica, não merece guarida a insurgência recursal.

Isso porque, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravante, em nenhum momento processual oportuno — seja na petição inicial, seja na fase de réplica — formulou requerimento específico para a realização de perícia grafotécnica ou qualquer outro meio de prova destinado a infirmar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

Ao revés, limitou-se a impugnações genéricas quanto à validade do contrato, sem, contudo, adotar providências processuais mínimas que viabilizassem a produção da prova que ora reputa essencial. Tal circunstância evidencia inequívoca inércia processual, incompatível com a posterior alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da eventualidade, segundo o qual incumbe à parte deduzir, no momento oportuno, todas as alegações e requerimentos probatórios que entender pertinentes à demonstração de seu direito, sob pena de preclusão. A omissão quanto ao requerimento de prova técnica, quando cabível, impede que a parte, em momento posterior, invoque nulidade processual fundada em sua própria inércia.

Ademais, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se plenamente legítimo quando o magistrado entende que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Assim, inexistindo requerimento oportuno de produção de prova pericial e estando o feito suficientemente instruído para julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar.

Do mérito da ação: da regularidade da contratação

A análise do conjunto probatório revela que os documentos acostados pela agravada são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

A decisão monocrática ora combatida analisou de forma adequada e suficiente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, com acerto, pela inexistência de elementos capazes de infirmar a validade da contratação firmada entre as partes. Com efeito, conforme destacado no
decisum
agravado, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da operação mediante a juntada do contrato firmado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de transferência dos valores, evidenciando a efetiva disponibilização do crédito.

A alegação de inexistência de contratação, por sua vez, não encontra respaldo no acervo probatório, limitando-se a parte agravante a suscitar dúvidas genéricas quanto à autenticidade dos documentos, sem, contudo, produzir prova mínima capaz de desconstituí-los. Ao contrário, conforme consignado na decisão agravada, as assinaturas apostas no contrato não destoam daquela constante no documento de identidade apresentado pela própria parte autora, inexistindo indício concreto de falsidade apto a justificar a anulação do negócio jurídico.

Nesse sentido ponderou a decisão ora agravada:

(...) Ao proceder ao exame dos autos, verifica-se que, após invertido o ônus da prova pelo juízo de primeiro grau (Id 15797132-Pág.01), a instituição financeira juntou cópia do contrato (Id 15797143), que deu origem aos descontos questionados e dos documentos pessoais do autor (Id 15797139)..

Por meio do contrato n. 6451218 (Id 15797143), devidamente juntado pelo banco requerido, restou comprovada a realização de operação de refinanciamento de empréstimo no valor de R$ 6.840,69, expressamente pactuada pelo autor. De acordo com a estrutura da referida operação, parte do montante contratado foi destinada à quitação de contrato anterior (contrato n. 3259857), cujo saldo devedor, naquela oportunidade, era de R$ 5.144,64.

Por sua vez, o comprovante de transferência (Id 15797144) demonstra que foi creditado em 14/12/2018, em sua conta corrente, valores referentes ao empréstimo objeto da presente ação, no importe de R$ 1.471,61.

É justamente em razão dessa destinação que os valores indicados pelo autor como indevidamente descontados não foram creditados, na sua totalidade, em sua conta, pois foram utilizados de forma direta para amortizar o contrato pretérito, consoante a dinâmica própria do contrato de refinanciamento.

Ademais, ao contrário do alegado em apelação, observa-se que em nenhum momento da fase instrutória, inclusive na réplica apresentada em primeiro grau, o autor contestou a autenticidade do contrato em si, mas apenas as assinaturas, as quais não destoam daquela constante em seu documento de identidade apresentado na exordial (Id 15797131-Pág.02). No ponto, cumpre ainda observar que o documento de identidade apresentado pela requerida é exatamente o mesmo documento apresentado pelo autor na inicial, expedido em 07/01/2004, inexistindo alegação de que o referido documento foi furtado, roubado ou extraviado.

Assim sendo, a alegação de falsidade do instrumento contratual constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento por este órgão
ad quem
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a qual veda a apreciação de matérias não debatidas oportunamente perante o juízo de origem. Desse modo, não cabe ao tribunal conhecer de matérias não ventiladas na fase inicial do processo, pois a introdução de questões novas em sede recursal caracteriza inovação processual, o que é inadmissível (art. 1.013, §1º, do CPC). (...)

De igual modo, não prospera a invocação da hipervulnerabilidade do consumidor como fundamento autônomo para invalidação do contrato. Embora se reconheça a proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao consumidor, inclusive em situações de maior vulnerabilidade, tal circunstância não tem o condão de afastar, por si só, a validade de negócio jurídico regularmente comprovado, sobretudo quando ausente demonstração de vício de consentimento, fraude ou prática abusiva concreta.

A inversão do ônus da prova, por sua vez, não conduz automaticamente à procedência da demanda, mas apenas redistribui o encargo probatório, o qual, no caso, foi devidamente cumprido pela instituição financeira, que trouxe aos autos elementos suficientes à comprovação da contratação e da regularidade da operação.

Neste sentido, têm decidido esta Corte de justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, a
parte ré comprovou não somente ter havido a contratação do empréstimo pelo demandante, com a autorização para a realização de descontos mensais no seu benefício previdenciário
, mas também que foi observada a exigência contida no art. 595 do Código Civil, por se tratar de contratação firmada por pessoa analfabeta. Desse modo, inexiste falha na prestação do serviço do banco réu a amparar os pedidos de indenização por danos morais e repetição do débito. Sentença de improcedência mantida. 2. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (AP 0802197-44.2019.8.14.0039, Relator. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE IDOSA E ANALFABETA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 1.1 A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, como procedido no caso dos autos. 2.
Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo com a digital da autora, devidamente assinado a rogo pelo seu filho e subscrito por 02 testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro a mutuária, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes
. 3. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida (AP 0800014-35.2019.8.14.0093, Rel. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13/02/2023) - grifo nosso.

No que concerne à alegação de que o contrato teria sido preenchido posteriormente, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

Verifica-se que tal tese foi suscitada apenas em sede de apelação, não tendo sido oportunamente deduzida na fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte autora, ora agravante, não impugnou, de forma específica, a regularidade formal do contrato sob esse enfoque, limitando-se a alegações genéricas acerca da inexistência de contratação.

A introdução dessa nova linha argumentativa apenas em sede recursal configura inequívoca inovação recursal, circunstância que impede sua apreciação por este órgão julgador, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, o tribunal deve se ater às questões suscitadas e discutidas no processo, não sendo possível conhecer de matérias que não foram oportunamente submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a alegação de preenchimento posterior do contrato, por não ter sido objeto de debate na instância originária, revela-se insuscetível de conhecimento nesta fase recursal.

Não cabe ao tribunal conhecer de matérias não ventiladas na fase inicial do processo, pois a introdução de questões novas em sede recursal caracteriza inovação processual, o que é inadmissível (art. 1.013, §1º, do CPC).

Nesse sentido:

Código de Processo Civil

Art. 1.013, § 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas
, desde que relativas ao capítulo impugnado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir
. 3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente
" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitálas perante a instância recursal ordinária. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Nesse contexto, verifica-se que as razões do Agravo Interno se limitam à mera reiteração dos argumentos já deduzidos em sede de apelação, sem a apresentação de qualquer fundamento novo ou apto a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, a qual se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante acerca da matéria.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026